Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-76.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevido desconto no provento da autora - Contratação não comprovada - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito da autora não demonstrado - Impossibilidade de se exigir da autora que comprove a não celebração do

Ementa:
Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevido desconto no provento da autora - Contratação não comprovada - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito da autora não demonstrado - Impossibilidade de se exigir da autora que comprove a não celebração do contrato - Prova negativa inadmissível - Responsabilidade do banco réu objetiva - Incidência do § único do art. 927 do CC, da súmula 479 do STJ e tese fixada em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Danos materiais e moral configurados - Repetição em dobro das parcelas indevidamente descontadas incabível - Ausência de demonstração de má-fé do banco réu. Inconformismos dos litigantes com relação ao valor da indenização (R$ 2.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 10.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso da autora parcialmente provido - Recurso do réu não provido.